Tribunal: TJDFT
Processo: 0746387-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTENTADA OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPLÍCITO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. O embargante alega omissão quanto à tese de inexigibilidade da obrigação, fundamentada em coisa julgada inconstitucional e suposta afronta ao Tema 864 do STF e ao art. 169, § 1o, I, da CF/88. Suscita também contradição e omissão em relação à aplicação da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019 no cálculo dos valores devidos, alegando bis in idem e anatocismo pela incidência da SELIC sobre o montante total da dívida. Requereu, ao final, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) se houve omissão no acórdão embargado quanto à alegação de inexigibilidade da obrigação por coisa julgada inconstitucional, com fundamento no Tema 864 do STF e no art. 169, § 1o, I, da CF/88.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, no artigo 1.022, prevê os embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o julgado ou alterar os fundamentos da decisão embargada.
5. No tocante à alegação de inexigibilidade da obrigação com base no Tema 864 do STF (RE n. 905.357/RR) e no art. 169, § 1o, I, da CF/88, o acórdão embargado corretamente distinguiu a matéria em discussão nos autos – descumprimento de lei específica (Lei Distrital no 5.184/2013) sobre reajustes salariais – da revisão geral anual da remuneração tratada no referido tema. Ademais, a constitucionalidade da referida lei distrital foi objeto de análise pelo STF na ADI 7.391 AgR, afastando a alegação de inconstitucionalidade da coisa julgada.
6. Os embargos de declaração têm caráter integrativo ou aclaratório, não substitutivo ou modificador do julgado.
7. A discordância da parte com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir matéria já decidida não autorizam o acolhimento dos embargos de declaração. O prequestionamento implícito, previsto no art. 1.025 do CPC, considera incluídos no acórdão os elementos suscitados para tal fim, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão do julgado. 2. Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido quanto às teses apresentadas pelo embargante.”
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 169, § 1o, I; LC 101/2000.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7391 AgR; STF, RE no 905.357/RR (Tema 864); CNJ, Resolução no 303/2019; TJDFT, Acórdão 1636406, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 3/11/2022; TJDFT, Acórdão 1932914, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, j. 09/10/2024.